Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por TATIANA LIMA BEUST, em face à sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o reconvencional, na ação de arbitramento de aluguéis ajuizada em seu desfavor por VANESSA LIMA BEUST QUINT. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por VANESSA LIMA BEUST QUINT em desfavor de TATIANA LIMA BEUST. Alega a parte autora que a requerida utiliza exclusivamente imóvel e automóvel pertencentes ao espólio dos pais das partes. Pediu a condenação da requerida à obrigação de pagar do valor dos alugueres dos bens. Contestação, ID 91786000. A parte ré alegou que o Juízo é incompetente para julgar o feito; que a requerente ocupa bem que deve integrar o espólio; que o bem permite uso comum; e que houve anuência tácita. Encaminhou pedido reconvencional para que a autora traga à colação o imóvel em que reside. Réplica à Contestação, ID 97454102. Réplica da requerida, ID 99739870. Petição da requerente, ID 100522410. Saneador, ID 101241262. Este o relatório. Fundamento e decido.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o reconvencional, nos seguintes termos (ID 30627224): “Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar o correspondente a do valor dos aluguéis arbitrados na inicial para o imóvel e o veículo a contar da citação. Serão devidos juros e correção a contar de cada vencimento. Julgo, ainda, IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da condenação, pela requerida. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa.” TATIANA LIMA BEUST interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 30627228). Em suas razões recursais, alegou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e repristinou as razões da defesa quanto à incompetência do juízo cível e, em relação à questão de fundo, aduziu que não são devidos os aluguéis. Quanto à improcedência do pedido da reconvenção, limitou-se a requerer “O PROVIMENTO DO PLEITO RECONVENCIONAL, nos exatos esbulhados fundamentos defensivos, diante de lastro colacionado em fase de contestação, constantes dos autos, eis que consta dos autos, prova não sujeita a contradição, que a recorrida fora contemplada com imóvel residencial luxuoso, fazendo uso perene de bem, que na espécie reclama ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA, sonegada que fora, quando da distribuição da lide”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1o, do mesmo dispositivo legal, enumera as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Consoante se verifica dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC). Portanto, incabível o pedido de efeito suspensivo, porque alcançado ope legis. Considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover a respeito. Nesta oportunidade e conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a apelante para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença no ponto que trata do pedido reconvencional no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46